Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719465-75.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO OLAVO BENTO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Desistência voluntária. Desclassificação para lesão corporal. Qualificadora. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - A desistência é voluntária quando decorre da vontade própria do agente. Se o acusado, após golpear a vítima, que caiu, vai para cima dela no intuito de desferir mais golpes de faca e é empurrado e puxado pela companheira, não há desistência, e sim tentativa de homicídio. 3 - Não se desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. 4 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 6 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 414 do Código de Processo Penal, porque, ao invés de confirmar a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado, deveria ter desclassificado sua conduta para o tipo penal de lesão corporal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 414 do CPP, porque o pleito de desclassificação (AgRg no AREsp 1777247/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 6/8/2021) exige aprofundado reexame do suporte fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015